Tribunal: TJBA
Processo: 8000210-98.2025.8.05.0073
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-30
Data de publicação: 2026-06-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000210-98.2025.8.05.0073

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: BENTA OLIVEIRA DOS SANTOS

Advogado(s)
:
GILMARIO DOMINGOS DE SOUZA

APELADO: BRADESCO SEGUROS S/A

Advogado(s)
:
CARLOS EDUARDO CAVALCANTE RAMOS

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO POR CONEXÃO. INEXISTÊNCIA DE IDENTIDADE ENTRE AS CAUSAS DE PEDIR. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

I. RAZÕES DE DECIDIR

1. A extinção do processo com base na conexão, que leva à ausência de interesse de agir por fracionamento de demandas, exige a análise da identidade de partes, pedido e causa de pedir.

2. Não configurada a tríplice identidade entre ações que, embora envolvam a mesma parte autora e empresas do mesmo grupo econômico, têm fundamentos fáticos e jurídicos distintos: uma versa sobre a cobrança de seguro não contratado (“AP MODULAR PRÉMIAVEL”) e outras sobre anuidade de cartão de crédito e tarifas bancárias diversas.

3. A mera conexão entre os feitos não justifica a extinção da ação, podendo a reunião ser determinada para julgamento conjunto, sem prejuízo da apreciação do mérito de cada uma das pretensões.

II. DISPOSITIVO E TESE

4. Recurso provido. Sentença anulada para regular prosseguimento do feito.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº 8000210-98.2025.8.05.0073
, em que figuram, como apelante,
BENTA OLIVEIRA DOS SANTOS
, e, como apelado,
BANCO BRADESCO S/A
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em conhecer e
DAR PROVIMENTO
à Apelação, e assim o fazem pelas razões que integram o voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões, data registrada no Sistema.

Des. JORGE BARRETTO

Relator

(Assinado eletronicamente)